Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 103. ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. NORMA POSTERIOR. TEMPUS REGIT ACTUM. OMISSÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e deduzidas nos pedidos ou nos fundamentos arguidos pelas partes.
2. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
3. O acórdão foi suficientemente fundamentado quanto ao entendimento de que a penalidade de perda da função pública tem o escopo de fazer cessar o vínculo jurídico do agente improbo com a Administração Pública, tendo como consequência lógica da sanção a cassação do ato que concedeu a aposentadoria ao servidor, não importando se o ato de concessão da aposentadoria se deu antes ou depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou mesmo se o ato de improbidade se deu em outra função pública.
4. O Supremo Tribunal Federal entende que as Emendas Constitucionais são dotadas de retroatividade mínima, com aplicação imediata, não alcançando, portanto, fatos consumados no passado.
4.1. A ressalva contida na Emenda Constitucional no 103/2019 não se aplica ao caso dos autos, pois os efeitos do §14 adicionado ao artigo 37 da CRFB são prospectivos (ex nunc), não podendo retroagir para atingir situação já consolidada.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.